Tribunal: TJSP
Processo: 2253084-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo interno. Ação rescisória. Narrativa fática na petição inicial que aponta a ocorrência de julgamento antecipado da lide que é impugnado, bem como, ocorrência de violação de coisa julgada. Existência, pois, de pressupostos, nesta fase preambular e de cognição não exauriente, para o processamento da ação. Recurso provido, com determinação de citação do réu, e concessão de tutela para a

Ementa:
Agravo interno. Ação rescisória. Narrativa fática na petição inicial que aponta a ocorrência de julgamento antecipado da lide que é impugnado, bem como, ocorrência de violação de coisa julgada. Existência, pois, de pressupostos, nesta fase preambular e de cognição não exauriente, para o processamento da ação. Recurso provido, com determinação de citação do réu, e concessão de tutela para a suspensão de atos de reintegração de posse.